Tribunal: TJES
Processo: 0001109-13.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001109-13.2018.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

APELADO: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA
. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1)

A Câmara Municipal, assim como as demais Casas Legislativas da República, integra a estrutura administrativa do ente político respectivo, sendo resultado da organização operacional desconcentrada (divisão) e despersonalizada que busca manifestar a própria vontade do Estado.

2
)
Assim, na medida em que se trata de órgão público, é o próprio Município, como pessoa jurídica de direito público interno e que representa a administração direta, que detém a propriedade dos prédios públicos municipais, incluído aquele em que instalada a Câmara de Vereadores. Por isso, é a municipalidade, e não o Poder Legislativo, que responde pela dívida de direito pessoal cobrada pela concessionária de energia elétrica.

3
)
Essa, inclusive, é a ratio do enunciado da Súmula n° 525 do STJ e do Tema Repetitivo n° 348/STJ, segundo o qual “a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.”

4) Ilegitimidade reconhecida. Processo extinto sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a ilegitimidade ativa da apelante, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA

A questão controvertida nos autos diz respeito à regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção que apurou fraude no medidor do prédio da Câmara Municipal de Marataízes, embasando a cobrança de recuperação de débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nada obstante, verifica-se que a presença da Casa Legislativa no polo ativo da ação anulatória não encontra respaldo no sistema jurídico-normativo e subverte a lógica da estrutura organizacional da Administração Pública e do Estado, na medida em que se trata de órgão não dotado de personalidade jurídica.

Como cediço, a Câmara, assim como as demais instituições parlamentares da República, integra a estrutura administrativa do ente político respectivo, sendo resultado da organização operacional desconcentrada (divisão) e despersonalizada que busca manifestar a própria vontade do Estado.

Assim, à medida que se trata de órgão público, é o próprio Município, como pessoa jurídica de direito público interno e que representa a administração direta, que detém a propriedade dos prédios públicos municipais, incluído aquele em que instalada a Câmara de Vereadores. Por isso, é a municipalidade, e não o Poder Legislativo, que responde pela dívida de direito pessoal cobrada pela concessionária recorrida.

Essa, inclusive, é a
ratio
do enunciado da Súmula n° 525 do STJ, segundo o qual
“
a Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais
.”

Como se depreende, as mesmas premissas invocadas no verbete sumular se aplicam ao presente caso, vale dizer: a ausência da personalidade jurídica e o vínculo jurídico indissolúvel com a pessoa jurídica de direito público interno.

É certo que, por se tratar de órgão basilar que ostenta autonomia orçamentária, financeira e administrativa, é comum que conflitos institucionais existam, de modo que, nesses casos, é justificável a sua presença em juízo para defesa das prerrogativas relacionadas ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

Esse foi o entendimento firmado no
Tema Repetitivo n
° 348/
STJ
:

“
A
Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.
”

Sem embargo, não se pode, no particular, qualificar a pretensão em análise como relacionada a interesses e prerrogativas institucionais, razão pela qual o reconhecimento da ilegitimidade do órgão legislativo é medida que se impõe.

Para arrematar, confira-se,
dentre muitos, alguns precedentes do Tribunal da Cidadania
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO POR CÂMARA DE VEREADORES. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. INEXISTÊNCIA.
1. A Súmula 525 do STJ enuncia: “A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”
2. No caso dos autos, o agravo interno não pode ser conhecido, pois a Câmara não tem legitimidade para discutir o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que nada a ver com seu funcionamento. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.226/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados.
2. Câmaras de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles relacionados a funcionamento, autonomia e independência. 3. De acordo com o que leciona o Professor LUÍS OTÁVIO SEQUEIRA DE CERQUEIRA, se não estiver em discussão questões de natureza institucional, que envolve política interna dos órgãos públicos (Poder Legislativo, Poder Judiciário e Tribunal de Contas), a legitimidade será conferida ao respectivo ente de direito público (União, Estado e Município), já que àqueles falta personalidade jurídica, havendo apenas personalidade judiciária, ou seja, capacidade de ser parte (Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: RT, 2014, p. 43). 4. Esta Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). 5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006). 6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177).
7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche. 8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
1. O acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência firmada do STJ de que o município, órgão da administração pública dotado de personalidade jurídica, tem a legitimidade para responder pelas dívidas contraídas pela Câmara de Vereadores, ainda que na esfera administrativa.
2. Agravo do qual se conhece, a fim de negar-se provimento ao recurso especial. (AREsp n. 454.946/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 21/3/2018.)

D
o exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acolho, de ofício, a ilegitimidade ativa da apelante, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.